Tribunal: TRF3
Processo: 5013757-48.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
213/1006)

5013757-48.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5013757-48.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: MARIA ROSA MATOS DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) REU: EMANUEL DE ALMEIDA - SP319739-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ALÍQUOTA REDUZIDA. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta visando desconstituir sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de contribuições recolhidas com alíquota reduzida, sem a devida complementação.

A autora da ação originária, ora ré, efetuou posteriormente a complementação das contribuições e obteve a implantação do benefício.

Contestação sustenta inexistência de vício rescindente e ocorrência de perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão rescindenda violou norma jurídica ao admitir o cômputo de contribuições recolhidas com alíquota reduzida; (ii) a posterior complementação das contribuições acarreta a perda do objeto da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de contribuições vertidas com alíquota reduzida para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige prévia complementação, nos termos do art. 21, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991.

A ação rescisória é cabível em caso de violação manifesta à norma jurídica, conforme art. 966, V, do CPC.

A complementação das contribuições realizada antes da citação, com posterior implantação do benefício, regulariza a situação contributiva e valida o tempo de contribuição.

A superveniência de fato que satisfaz a pretensão material torna desnecessária a desconstituição do julgado, caracterizando perda do objeto.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. O cômputo de contribuições recolhidas com alíquota reduzida para fins de aposentadoria por tempo de contribuição depende de prévia complementação. 2. A regularização posterior das contribuições, com implantação do benefício, acarreta perda superveniente do objeto da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 966, V, 90 e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.212/1991, art. 21, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: —

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5013757-48.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: EMANUEL DE ALMEIDA - SP319739-N

REU: MARIA ROSA MATOS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iporanga/SP, no exercício da competência federal delegada, que julgou procedente formulado em ação previdenciária, para condenar a Autarquia a conceder à então autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (23.11.2018), mediante o reconhecimento do desempenho de labor rural no período de 09.03.1976 e 20.03.1989.

Alega o Instituto quea decisão monocrática transitada em julgado admitiu para a contagem do tempo de contribuição valores vertidos pela segurada à Previdência Social em conformidade com o disposto no artigo 21, § 2o, inciso I, da Lei no 8.212/1991 (Plano Simplificado de Previdência Social, nos termos da Lei Complementar 123/2006), com redação atualmente pela Lei no 12.490/2011. Sustenta ser ilegal o cômputo das competências concernentes a essas contribuições sociais no tempo de contribuição para o fim de conceder-se ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ressalvado, apenas, o direito da parte à complementação das contribuições na forma do artigo 21, § 3o, da Lei no 8.212/1991. Defende, destarte, ter havido manifesta violação às normas do artigo 21, § 2o, inciso I, da Lei no 8.212/1991, do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal (redação anterior à EC no 103/2019) quanto o artigo 9o, §1o, da Emenda Constitucional no 20/1998. Em juízo rescisório, roga seja julgado improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ou, subsidiariamente, seja a ré condenada a complementar as contribuições realizadas na condição de contribuinte individual. Pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de suspender a execução da decisão rescindenda até o final julgamento da presente ação rescisória.

Por meio de despacho id 277518310, a análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para momento posterior à contestação.

Pela petição id 282593761, a requerida informou concordar com o pagamento da complementação das contribuições recolhidas a menor, caso o INSS desistisse da presente ação rescisória e implantasse a jubilação em seu favor, porém em momento algum a Autarquia foi instada a se manifestar sobre tal proposta.

Citada, a ré ofereceu contestação, argumentando que a questão relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias foi objeto de controvérsia no processo originário e, portanto, não se caracteriza como erro de fato. Assevera, ademais, que o INSS teve a oportunidade de discutir os fatos ora debatidos no âmbito da ação subjacente, mas não o fez, operando-se o fenômeno da preclusão. Argumenta, por fim, que antes mesmo da citação complementou as contribuições recolhidas em valor inferior ao devido e que a Autarquia implantou a aposentadoria por tempo de contribuição em seu favor, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto da presente ação rescisória. Subsidiariamente, roga seja julgado improcedente o pleito do INSS.

Não houve instrução probatória.

Apenas a parte autora ofereceu razões finais.

É o relatório.

VOTO

Os elementos constantes dos autos revelam que a requerida, nos intervalos de abril de 2009 a março de 2010 e setembro de 2018 a fevereiro de 2019, efetuou recolhimentos na condição de contribuinte individual, na forma do plano simplificado (11%). Tais recolhimentos, ao que parece, entretanto, foram considerados pela decisão rescindenda para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à demandada.

O artigo 21 Ao tratar da Lei no 8.212/91, que trata da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo, na redação vigente à época dos recolhimentos efetuados entre abril de 2009 a março de 2010, assim dispunha:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

(...)

§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Já à época em que vertidas as contribuições referentes ao interregno de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, era esta a redação do referido dispositivo legal:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

(...)

§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo;

II - 5% (cinco por cento):

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

(...)

§ 5o A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.

Portanto, caso o segurado contribuinte individual, que recolheu com alíquota reduzida, opte por obter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, caberá a ele providenciar a complementação dos valores devidos à Previdência, observados os limites mínimo e máximo determinados pela lei.

No caso dos autos, verifica-se que, mesmo antes da citação na presente ação rescisória, a ré efetuou a regularização das contribuições devidas, com a subsequente implantação da aposentadoria por tempo de contribuição em seu favor.

Em tal cenário, verifico que a ação rescisória é cabível para desconstituir decisões previdenciárias que violam literal disposição de lei sobre recolhimentos a menor, mas a complementação das contribuições efetuadas antes ou durante o processo pode acarretar a perda do objeto. A regularização valida o tempo de contribuição, tornando a rescisão desnecessária.

Em outras palavras, se o INSS aceitou a complementação e o benefício foi concedido em cumprimento de sentença, a ação rescisória perdeu o seu propósito (objeto), sendo de rigor sua extinção sem resolução de mérito.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que devem ficar a cargo da parte ré.

Não obstante a quitação das guias complementares tenha sido efetuada em 12.07.2024, ou seja, em momento anterior à citação na presente ação rescisória, constata-se que o INSS noticiou o ajuizamento da rescisória nos autos da ação subjacente em 24.05.2023 e que em 27.04.2023 a ré já estava ciente das irregularidades apontadas pela Autarquia.

Pode-se dizer, portanto, que a perda do objeto se deu em razão de a requerida ter reconhecido a procedência do pedido rescindendo, o que conduz à aplicação do teor do artigo 90 do CPC, in verbis.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Portanto, em se tratando a parte ré de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, julgo extinta a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, parte final, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ALÍQUOTA REDUZIDA. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta visando desconstituir sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, mediante cômputo de contribuições recolhidas com alíquota reduzida, sem a devida complementação.

A autora da ação originária, ora ré, efetuou posteriormente a complementação das contribuições e obteve a implantação do benefício.

Contestação sustenta inexistência de vício rescindente e ocorrência de perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão rescindenda violou norma jurídica ao admitir o cômputo de contribuições recolhidas com alíquota reduzida; (ii) a posterior complementação das contribuições acarreta a perda do objeto da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de contribuições vertidas com alíquota reduzida para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige prévia complementação, nos termos do art. 21, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991.

A ação rescisória é cabível em caso de violação manifesta à norma jurídica, conforme art. 966, V, do CPC.

A complementação das contribuições realizada antes da citação, com posterior implantação do benefício, regulariza a situação contributiva e valida o tempo de contribuição.

A superveniência de fato que satisfaz a pretensão material torna desnecessária a desconstituição do julgado, caracterizando perda do objeto.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. O cômputo de contribuições recolhidas com alíquota reduzida para fins de aposentadoria por tempo de contribuição depende de prévia complementação. 2. A regularização posterior das contribuições, com implantação do benefício, acarreta perda superveniente do objeto da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 966, V, 90 e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.212/1991, art. 21, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: —

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar extinta a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, parte final, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão